Tribunal: TJBA
Processo: 0401098-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401098-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

APELADO: EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 970 DO STJ E ENTENDIMENTO SOBRE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO SOB PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito ou à introdução de argumentos novos não adequadamente desenvolvidos no recurso principal.

2. A alegação de omissão quanto à aplicação específica do Tema 970 do STJ sobre limitação da cláusula penal ao valor locativo constitui inovação recursal, pois no recurso de apelação a embargante não desenvolveu especificamente a tese de que o percentual de 1% ao mês seria excessivo em relação ao valor locativo de mercado.

3. A questão dos danos morais foi exaustivamente analisada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada, mas sim tentativa de rediscussão de mérito já decidido.

4. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 0401098-20.2012.8.05.0001, em que figura como embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e como embargados EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e EVA GONZALEZ MARTINEZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.